Tribunal: TJSP
Processo: 1012587-66.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 1. Ambos os demandados concorreram para o evento danoso, pois deveriam adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor. Danos materiais comprovados. Pedido de ressarcimento procedente. 2.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 1. Ambos os demandados concorreram para o evento danoso, pois deveriam adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor. Danos materiais comprovados. Pedido de ressarcimento procedente. 2. Não se trata de hipótese de devolução em dobro. 3. Danos morais configurados. Arbitramento em R$5.000,00 4. Honorários advocatícios. Sucumbência integral das rés.
Recurso do autor parcialmente provido.